Tribunal: TCU
Processo: 023.213/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2016, tendo como objeto as obras de implantação da BR-235/PI, km 0,0 - km 150,70.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade referente ao Fiscobras 2016, tendo como objeto as obras de implantação da BR-235/PI, km 0,0 - km 150,70. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, a incidência das prescrições quinquenal e intercorrente das pretensões do Tribunal; 9.2. com base no art. 9o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020 e no art. 12 da Resolução/TCU 344/2022, dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de que: 9.2.1. a quantificação dos serviços de escavação, carga de transporte de material de 3a categoria em paralelo com os serviços de "corpo de aterro em rocha" e "camada final de aterro em rocha" pode gerar duplicidade de remuneração em relação à obtenção da rocha para os aterros, o que infringe o art. 18, inciso I e §1o, da Lei 14.133/2021; e 9.2.2. a ausência de previsão de contratação das obras remanescentes da BR-235/PI, entre Guaribas/PI e Bom Jesus/PI, caracteriza fragilidade do Plano Anual de Contratações do Dnit - exercício 2025, em desacordo com o disposto no inciso VII do art. 12 da Lei 14.133/2021; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria de Transportes do Estado do Piauí e ao Governo do Estado do Piauí; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.